Tribunal: TJDFT
Processo: 0749142-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DA ARREMATAÇÃO E VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA No 1.113 DO STJ. EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. FORMA SIMPLES. SELIC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “CONDENAR o réu ao pagamento dos valores pagos pelo autor a maior a título de ITBI, na forma dobrada, tendo como prestação correta o montante de R$ 1.923,00 [um mil e novecentos e vinte e três reais], corrigido monetariamente a partir do desembolso e, ainda, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e Acórdão 1601628 deste E. TJDFT”.
3. Nas razões recursais, o Distrito Federal suscita preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de produção de prova pericial para afastar o valor do ITBI apurado. Aduz que o lançamento do imposto foi regular e que o valor do ITBI foi fixado segundo os critérios legais. Sustenta que o valor venal do bem é determinado pela Administração Pública, segundo o valor de mercado, desvinculado do valor declarado no auto de arrematação do imóvel em hasta pública. Acrescenta que o lançamento do ITBI ocorre de ofício no DF, e não por homologação. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer que a repetição do indébito tributário se dê de forma simples, diante da inexistência de má-fé do ente público, e que seja observada a taxa SELIC para fins de correção monetária.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55524217). O autor/recorrido suscita preliminar de inovação recursal quanto à alegação de incompetência do Juízo. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso e confirmação da sentença.
5. Preliminar de inovação recursal. As regras processuais, por serem preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de forma cogente e independem de debate em primeiro grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões rejeitada.
6. Preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, visto que a prova documental produzida é satisfatória para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
7. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no que se refere ao reconhecimento do valor da arrematação, tanto para o leilão judicial, como para o leilão extrajudicial de bens. Vale citar:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ALIENADO POR ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO.
I - O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de alienação judicial, o valor venal, para os fins da incidência de ITBI, é aquele obtido na arrematação em hasta pública. Precedentes: AgRg no AREsp n. 348.597/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 16/3/2015 e REsp n. 2.525/PR, relator Ministro Armando Rolemberg, Primeira Turma, julgado em 21/5/1990, DJ de 25/6/1990, p. 6027.
II - Na arrematação extrajudicial, in casu, que se origina do inadimplemento relacionado à alienação fiduciária, não é necessário o ajuizamento de processo de execução, todavia isso não desnatura o conceito de valor venal, para os fins do art. 38 do CTN, ou seja, o valor deve ser aquele do direito transmitido, aquele obtido no leilão, independentemente do valor da avaliação do imóvel pela municipalidade, isso porque a base de cálculo do tributo deve necessariamente medir as proporções reais do fato sob sua faceta econômica. Precedente: REsp n. 1.803.169/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/5/2019.
III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.996.625/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”

8. No âmbito d o Distrito Federal, o imposto sobre transmissão de bem imóvel - ITBI é disciplinado pela Lei n.o 3.830/2006, cujo artigo 5o dispõe que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. A arrematação do imóvel em hasta pública, frise-se, não descaracteriza o conceito de valor venal, para os fins do art. 38 do CTN, E o artigo 6o do Decreto Distrital n.o 27.576/2006, que regulamenta o ITBI, dispõe: "O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo."
9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP, em 24/02/2022, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses (Tema no 1.113): "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente".
10. Outrossim, segundo a dicção do art. 165 do CTN, a repetição do indébito independe de prévio protesto, razão pela qual prescinde de prévia impugnação administrativa.
11. Por conseguinte, irretocável a sentença que reconheceu o valor constante do auto de arrematação como a base de cálculo para lançamento do ITBI (art. 148 do CTN). Nesse sentido: TJDFT, acórdão no 1743549, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, DJE: 25/08/2023; TJDFT, acórdão 1407935, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, DJE: 25/3/2022 e TJDFT, acórdão no 1424425, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, DJE: 31/5/2022.
12. No tocante à repetição do indébito contra a Fazenda Pública, o art. 165 do CTN não prevê a restituição em dobro. Com efeito, não se aplica à repetição do indébito tributário o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista que a relação entre a Fazenda Pública e o contribuinte não é de consumo. Logo, a sentença deve ser reformada nesse ponto.
13. Quanto à atualização do débito, nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, aplica-se a taxa SELIC, índice que engloba tanto os juros de mora quanto a recomposição das perdas inflacionárias, com fundamento na Emenda Constitucional no 113/2021.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer que a restituição dos valores pagos a maior, a título de ITBI, seja realizada na forma simples, observada a taxa SELIC como índice de correção monetária, que engloba os juros de mora, vedada a cumulação com índices diversos, nos termos da EC no 113/2021.
15. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.